Tribunal: TJSP
Processo: 2265768-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de adiantamento da legítima em razão da movimentação bancária havida entre as agravadas – Documentos acostados que justificam os ativos financeiros movimentados entre as agravadas, afastando o alegado adiantamento da legítima – Expedição de ofícios à Receita Federal e à Fazenda do Estado para apurar eventuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de adiantamento da legítima em razão da movimentação bancária havida entre as agravadas – Documentos acostados que justificam os ativos financeiros movimentados entre as agravadas, afastando o alegado adiantamento da legítima – Expedição de ofícios à Receita Federal e à Fazenda do Estado para apurar eventuais irregularidades decorrentes das transações – Pedido prejudicado ante o desate dado ao recurso – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265768-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
WAGNER
PAULINELI
(INVENTARIANTE)
e
ACACIO
PAULINELI
(ESPÓLIO), são agravados ELENICE PAULINELI e OLGA PAULINELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265768-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35036
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2265768-54.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTES:
Wagner
Paulineli
e
Espólio
de
Acacio
Paulineli
AGRAVADAS: Elenice Paulineli e Olga Paulineli
JUÍZA: Glaís de Toledo Piza Peluso
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário
Decisão
que indeferiu pedido de reconhecimento de adiantamento da
legítima em razão da movimentação bancária havida entre
as agravadas
Documentos acostados que justificam os
ativos financeiros movimentados entre as agravadas,
afastando o alegado adiantamento da legítima Expedição
de ofícios à Receita Federal e à Fazenda do Estado para
apurar eventuais irregularidades decorrentes das transações
Pedido prejudicado ante o desate dado ao recurso

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 434/435 dos autos principais, que indeferiu pedido de
reconhecimento de adiantamento da legítima efetuado por Olga
Paulineli em favor de Elenice Paulineli, bem como a expedição de
ofícios à Receita Federal e à Fazenda do Estado de São Paulo.
Sustenta o agravante, em síntese, que Elenice
Paulineli recebeu doação de sua genitora, Olga Paulineli, no montante
de R$ 153.509,80, recusando-se a colacioná-lo aos demais bens
deixados pelo falecimento de seu genitor, Acacio Paulineli. Menciona
que o de cujus não deixou testamento. Acrescenta que o fato de a viúva
não possuir renda não torna impossível que tenha amealhado, ao longo
dos anos, os valores depositados em conta bancária de sua titularidade.
Afirma que seus genitores eram casados sob o regime de comunhão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265768-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
universal de bens e o de cujus era sócio de sociedade transportadora,
recebendo valores a título de divisão de lucros. Alega que todos os
valores movimentados na conta de sua genitora foram declarados no
imposto de renda do de cujus, sendo, portanto, de sua propriedade.
Aponta que deve ser observada a presunção de veracidade em relação à
doação efetivamente declarada pelas partes perante a autoridade
fazendária. Requer, então, o reconhecimento da necessidade de colação
dos valores recebidos pela herdeira Elenice Paulinelli. Subsidiariamente,
pleiteia seja determinada a expedição de ofícios à Receita Federal e à
Fazenda do Estado de São Paulo.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 21).
As agravadas ofereceram resposta (fls. 24/28).
Este recurso chegou ao Tribunal em 09.11.2020,
sendo a mim distribuído, livremente, em 11.11.2020 (fls. 20), com
conclusão final em 30.11.2020 (fls. 46). Estudo e voto finalizados em
06.12.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu
pedido de reconhecimento de adiantamento da legítima efetuado por
Olga Paulineli em favor de Elenice Paulineli, bem como a expedição de
ofícios à Receita Federal e à Fazenda do Estado de São Paulo.
Cumpre notar, desde logo, que os documentos
acostados aos autos principais (fls. 62/72 e 330/331) justificam os ativos
financeiros movimentados entre as agravadas, afastando o alegado
adiantamento da legítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265768-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A propósito, bem assentou a magistrada a quo:

“Ficou devidamente esclarecido e comprovado pela
herdeira Elenice e pela viúva, que é do lar e não possui
rendimentos próprios, que tal conta se destinou a uso
exclusivo de Elenice em razão de problemas pessoais,
conforme demonstram os depósitos por ela efetuados a fls.
62/72 e 330/331.

Wagner analisou diversos extratos bancários do de
cujus e não conseguiu indicar valores por ele transferidos
para tal conta. Se Elenice alimentava a conta com dinheiro
próprio, nada obstava as transferências feitas pela viúva,
como titular da conta, à filha.

No mais, o fato de o de cujus declarar os valores
depositados em tal conta em seu imposto de renda não
significa que lhe pertenciam. Como a conta estava em nome da
viúva e o falecido era com ela casado pelo regime da
comunhão universal de bens (fls. 14), declarando-a como
dependente (fls. 362, 372), tinha o dever de declarar a conta e
os valores” (fls. 434/435).
De ver-se, pois, que restou devidamente afastada a
presunção de veracidade em relação à doação efetivamente declarada
pelas partes perante a autoridade fazendária.
Por último, o desenlace dado ao recurso prejudica o
requerimento voltado à determinação de expedição de ofícios à Receita
Federal e à Fazenda do Estado de São Paulo.
Inalterável, enfim, a decisão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265768-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator